Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706564-24.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DA QUADRA 103 LOTE 05- PRAÇA JURITI - AGUAS CLARAS - TAGUATINGA - DF APELADO: CONCEITO CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O À Secretaria para alterar o polo passivo do recurso para JET PRINT EIRELI, conforme consta na procuração de ID 51417138 e nas contrarrazões de ID 51417452. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador